Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO. VALOR DE TRÊS MIL EXEMPLARES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, em sentença, reconhecida a violação de direito autoral consubstanciada em comercialização, sem autorização, de materiais preparatórios para concurso público, de autoria do requerente. No recurso, o requerente defende ser aplicado ao caso o parágrafo único do artigo 103 da Lei 9610/98: “Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.”
2. Embora definido em sentença que a sanção prevista no parágrafo único do artigo 103 seria aplicável apenas à edição fraudulenta, não há essa restrição na Lei 9.610/1998. Do que se tem, a conduta da apelada (comercializar os materiais produzidos pelo autor sem autorização) configura utilização ilícita dos materiais produzidos pelo apelante, apta, portanto, a respaldar aplicação do mencionado artigo 103, parágrafo único da Lei de Direitos Autorais.
3. E “4. Nos casos de venda desautorizada de produtos, com violação a direitos autorais, o quantum indenizatório deve equivaler ao montante auferido pelo réu a título de comercialização indevida e, somente quando não for possível referida apuração, ao valor de três mil exemplares, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98. 5. Recurso da autora conhecido. Preliminar de nulidade parcial acolhida e, no mérito, provido” (Acórdão 1634695, 07067685720228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
4. Recurso conhecido e provido.